Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732414-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DANIEL MARCELO COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, deferi o pedido de tutela provisória recursal. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de decisão naqueles autos recebendo a competência, o que se consubstancia no objeto da irresignação recursal. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de decisão posterior à interposição do aludido recurso recebendo a competência. Consoante sabido e consabido, o superveniente pronunciamento de decisão que acaba por acolher a pretensão que lastreia o recurso, acaba por torna-lo prejudicado, porquanto inútil a pretensão de nova prestação jurisdicional tal qual vindicado pela parte recorrente, visto que acolhida na origem. Assim, falece à parte agravante o interesse de agir por meio da via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator